Tribunal: TJSP
Processo: 2202882-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento - Elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente – Alegação que a solicitação de cópia da declaração imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito constitui quebra de sigilo legal (bancário e fiscal) não acolhida – Em nenhum

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento - Elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente – Alegação que a solicitação de cópia da declaração imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito constitui quebra de sigilo legal (bancário e fiscal) não acolhida – Em nenhum momento se requisitou diretamente da instituição financeira ou do fisco informação sobre a pessoa do agravante, à revelia deste - O que se tem é mera solicitação de documentos para averiguar a real condição econômica - Para proteção do sigilo legal, bastaria juntá-los como documentos sigilosos. Porém, assim não fez - O agravante dificultou a elucidação da sua real capacidade econômica, mediante a recusa na apresentação dos documentos solicitados, fato que apenas depõe contra si – Decisão atacada mantida – Recurso não provido.